Tribunal: TJBA
Processo: 8041055-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8041055-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pela 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8011415-83.2024.8.05.0001, proposta por ANTÔNIO FAUSTINO DOS SANTOS NETO em desfavor do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, visando à declaração de inexistência de vínculo jurídico e ressarcimento por descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo entre o Autor e o Sindicato Demandado, apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas em que o Autor, destinatário final de um serviço, ainda que alegue inexistência de vínculo contratual, é afetado por prática lesiva atribuída à entidade fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC).

4.
A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a incidência das normas consumeristas a entidades associativas e sindicais, mesmo sem fins lucrativos, desde que atuem na prestação de serviços no mercado de consumo (REsp 1.150.700/MG, REsp 267.530/SP e REsp 254.467/SP).

5.
O simples fato de o Demandante alegar desconhecimento da filiação ou não ter anuído à contratação não afasta a incidência do CDC, configurando-se, neste caso, a figura do consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), uma vez que foi exposto a prática abusiva.

6.
O entendimento consolidado das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal é no sentido de reconhecer a natureza consumerista de demandas que envolvam descontos indevidos em benefício previdenciário promovidos por associações ou sindicatos, fixando a competência das Varas de Relações de Consumo (TJ-BA, CC 8041920-26.2025.8.05.0000 e CC 8000948-14.2025.8.05.0000).

7.
A solução mais consentânea com os princípios da facilitação da defesa e da proteção do consumidor impõe a fixação da competência no juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 29; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.150.700/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2010; TJ-BA, CC 8041920-26.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.12.2025; TJ-BA, CC 8000948-14.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 08.08.2025.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8041055-03.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o
JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA D
A CAPITAL.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
.